Tribunal: TJSP
Processo: 1005754-67.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Alegação de que uma oscilação da rede elétrica causou danos aos equipamentos do imóvel segurado – Pretensão de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva – Ausência de comprovação do nexo causal – A responsabilidade objetiva da apelada não dispensa o requisito, também objetivo, do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Alegação de que uma oscilação da rede elétrica causou danos aos equipamentos do imóvel segurado – Pretensão de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva – Ausência de comprovação do nexo causal – A responsabilidade objetiva da apelada não dispensa o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade, que deveria ser minimamente demonstrado pela apelante – Laudos da assistência técnica superficiais, não permitindo concluir a efetiva ocorrência de descarga elétrica ou oscilação da rede, tampouco a responsabilidade da apelada por tais eventos, além de terem sido produzidos unilateralmente, impedindo que sejam valorados de modo a formar a convicção deste Juízo – Não tendo havido a preservação dos equipamentos danificados, a perícia realizada vistoriou o imóvel e constatou a adequada tensão nominal da energia fornecida por ocasião da medição, bem como a desconformidade das instalações elétricas do edifício com as respectivas normas técnicas quanto à proteção contra surtos– Ausência de verossimilhança nas alegações da autora que desautoriza a inversão do ônus da prova de que trata o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Valor de R$ 3.000,00 arbitrado em Primeiro Grau que se encontra dentro dos limites estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, e não se revela excessivo, sendo ora majorado em razão do trabalho adicional exigido em grau recursal, conforme preceitua o § 11 deste mesmo dispositivo – Negado provimento.